Tribunal: TJDFT
Processo: 0720358-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720358-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADA: ADRIANA GONÇALVES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pela agravada contra a agravante e outros, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante e a condenou ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da execução em decorrência de litigância de má-fé. Na exceção de pré-executividade, a agravante defendeu ter ocorrido a prescrição da pretensão executória dos honorários de sucumbência, pois a sentença que os fixou transitou em julgado em 11/03/13, e o cumprimento de sentença foi deflagrado apenas em 12/09/2019. A agravante sustenta que não teve intenção de subverter a verdade dos fatos. Afirma que apenas se valeu dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Alega que, com base nos elementos e documentos trazidos pela própria agravada, esta deu a entender que havia sido destituída da procuração e que só no fim do ano 2019 estaria a executar seus honorários sucumbenciais, motivo por que a ora agravante alegou ter ocorrido a prescrição da pretensão em comento. Defende ter sido induzida ao erro. Argumenta que o processo que ensejou o cumprimento de sentença é antigo, de 2009; que inúmeros patronos passaram pelo caso e inúmeros documentos foram juntados aos autos. Afirma que, dentre estes documentos, passou despercebida pela ora agravante a planilha de cálculo que se encontrava anexa ao cumprimento de sentença da época, justamente o único documento que demonstrava que os honorários sucumbenciais haviam sido cobrados junto com o valor principal. Conclui ter sido equivocada a condenação à multa por litigância de má-fé, pois não restou evidenciada conduta que desabonasse a sua presumida boa-fé. Acrescenta que a conduta narrada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Aduz não restar configurada intenção de prejudicar a parte adversa ou mesmo o andamento processual. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requereu o provimento recursal para que fosse reformada a decisão agravada, com o afastamento da multa por litigância de má-fé. Preparo regular (ID 17293736). A agravante foi intimada para se manifestar sobre a tempestividade recursal, mas se manteve inerte (ID 18063519). Brevemente relatado, decido. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. A tempestividade é um desses pressupostos: para se obter a reforma de uma decisão, é imprescindível que o inconformismo da parte se manifeste dentro do tempo fixado pela legislação processual, sob pena de preclusão temporal. Transcorrido o prazo para praticar ou emendar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa, fica caracterizada a preclusão, nos moldes do art. 223 do Código de Processo Civil. Em consulta ao andamento processual dos autos originários, observo que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico aos 21/05/2020 e publicada aos 22/05/2020. O término do prazo recursal se deu aos 15/06/2020. A agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento aos 15/06/2020, nos autos do processo originário. Neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o agravo de instrumento foi interposto aos 30/06/2020. Os art. 1.016 e 1.017, § 2o, do Código de Processo Civil estabelecem que o Agravo de Instrumento deve ser dirigido diretamente ao Tribunal competente para julgá-lo. Confira-se: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 2o No prazo do recurso, o agravo será interposto por: I - protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo; A tempestividade do agravo de instrumento é aferida, portanto, pelo registro da Secretaria do Tribunal. É irrelevante se, dentro do prazo recursal, foi protocolizado por equívoco na vara de origem. Trata-se de entendimento que já era adotado pelo Código de Processo Civil de 1973 e que não foi alterado com a superveniência do processo judicial eletrônico. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO DO RECURSO NO JUÍZO A QUO. 1. O fato de o agravo de instrumento ter sido interposto nos autos principais e não diretamente neste Tribunal, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. (...) 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1113432, 07029019820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/08/2018, Publicado no DJE: 10/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO - AGRAVO PROTOCOLADO NA VARA DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2) - O protocolo equivocado do agravo de instrumento na Vara de origem, realizado no último dia do prazo legal, não firma a tempestividade do recurso, que só no dia seguinte foi corretamente distribuído do Tribunal, uma vez que o artigo 524 do CPC é claro quanto ao local de entrega do recurso. 3) - Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão n.571190, 20120020026928AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2012, Publicado no DJE: 13/03/2012. Pág.: 152) A inexistência de suporte legal para se admitir o processamento do agravo de instrumento interposto quando já transcorridos 15 (quinze) dias úteis da decisão que o ensejou, impõe o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator